Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-04.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700959-04.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: MOABES VILARINDO DA SILVA, DISBRAP COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Na petição de ID 71269901, o apelante traz informação acerca do possível falecimento do apelado, Moabes Vilarindo da Silva No caso, o falecimento da parte impõe a suspensão processual até a habilitação do espólio ou dos herdeiros, sendo vedada, durante esse prazo, a prática de qualquer ato processual, salvo a realização de atos urgentes. Dessa forma, intime-se o patrono do apelado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de ID 71269901, devendo, se o caso for, apresentar cópia da certidão de óbito da parte. Publique-se. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora